Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-44.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007373-44.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELOISE MAYARA COSTENARO - CPF: 046.652.061-12 (RECORRENTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1007373-44.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(s):

HELOISE MAYARA COSTENARO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CIRURGIA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA PARA DOENÇAS PREEXISTENTES – QUADRO DE URGÊNCIA –JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
NORMA DE ORDEM PÚBLICA - DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA SE ENQUADRAR NO PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese às alegações da Recorrente, o quadro apresentado pela Recorrida se mostrava de urgência, tanto que a mesma necessitou ser operada com urgência, devido as fortes dores, conforme os documentos anexados na inicial.

A negativa de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Observado o comando da sentença que acolheu pedido dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando o pedido na inicial foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), passa a ocorrer o julgamento de pleito além do pedido do Autor, sendo este “extra petita”, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, o que faço neste momento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado por UNIMED contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela negativa de cobertura de cirurgia de urgência (OOFORETOMIA), bem como, restituição do valor pago pela Autora no procedimento, de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

O recurso aviado alega ausência de comprovação de urgência no procedimento, requerendo a improcedência da ação, e exclusão dos danos morais ou sua redução de forma alternativa.

Em sede de contrarrazões o Autor requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe esclarecimento sobre uma questão de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando assim for o caso.

O reconhecimento do julgamento “
extra petita”
encontra remansosa jurisprudência no sentido de seu reconhecimento pelo magistrado a qualquer tempo e ainda de forma
ex ofício
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE NO SCPC. INSCRIÇÃO BAIXADA MUITO TEMPO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO. ART. 485, VI DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade e contradição contida no decisum ou, para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. “Não configura reformatio in pejus ou decisão extra petita, se o tribunal a quo, analisando questão de ordem pública, vem a decretar a extinção do processo de execução pelo reconhecimento da falta de interesse processual, a despeito da ausência de recurso da parte adversa” (STJ – Edcl no AgRg no Resp 1397188/AL, Rel.: Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J.: 04.02.2014). 3. “O controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado ex officio, sem que se possa falar em reformatio in pejus” (STJ – AgRg no Resp 1397188/AL, Rel.: Min. Humberto Martins, 2ª Turma, J.: 19.11.2013). Embargos de Declaração Nº 39996-83.2016.8.16.0014/01 2

(TJ-PR – ED: 00399968320168160014 PR 0039996-83.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 24/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2018)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DESFAZIMENTO DOS ATOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRECEDENTE DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL. – A exceção de pré-executividade nada mais é do que um meio de defesa, criado pela doutrina e aceito pela jurisprudência, que tem por objetivo obstar o prosseguimento de uma execução nitidamente nula, conferindo ao executado a possibilidade de defender-se, em qualquer momento da execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo – Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com as pretensões do autor. A sua inobservância gera decisões extra, ultra ou citra petita, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil – Considera-se decisão extra petita aquela que concede provimento diverso do pretendido. Incorrendo, dessa forma, em concessão de pleito fora do que foi postulado, é permitido o reconhecimento da nulidade da decisão, com a consequente anulação de todos os atos posteriores, o que engloba, no presente caso, o bloqueio de valores da conta da autoridade coatora – Conforme jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária de sucumbência na Exceção de Pré-executividade que fora acolhida para exting.

(TJ-PB 01177735820128150000 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2017)

E, em detida análise da petição inicial, o pleito do valor do dano moral se restringe à R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
porém, na sentença, o valor arbitrado foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais), configurando-se em clara extrapolação do pleito inicial, que pode e deve ser declarado pelo magistrado.

Não se trata de decisão surpresa ou sem garantir o contraditório ou ampla defesa, visto que, a parte consumidora apresentou as suas contrarrazões.

Diante disso, entendo que deve ser acolhida a redução do dano moral, tendo em vista a aplicação de forma extra petita, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas pelas partes envolvidas, verifica-se que
ficou comprovada a urgência no procedimento, tanto que foi feito já no dia seguinte da internação, quando os medicamentos para dor sequer surtiram efeito
.

Acostados à inicial, no doc. 58656986, está toda a documentação dos procedimentos feitos na Autora, em especial o Relatório Cirúrgico, a partir da folha 19.

O Reclamado apenas alega que não houve cumprimento de carência por doença preexistente de 720 dias. Entretanto, entendo que comprovado nos autos a urgência da cirurgia, além disso, não foi juntado pela Reclamada qualquer exame que tenha diagnosticado na Autora alguma doença preexistente antes da contratação do plano de saúde.

A lei 9.656/98, em seu artigo 12, v, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, dispõe que os contratos, ao fixar períodos de carência, deverão observar: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços cometida e impôs a condenação respectiva em indenização por danos morais, diante da angústia, humilhação e abandono do consumidor sem as devidas regularidades.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito reconheço o julgamento
extra petita
e, portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da UNIMED apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais os demais termos remanescentes da sentença objurgada;

Pelo ganho ínfimo, condeno o Recorrente UNIMED ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020